Tribunal: TCU
Processo: 007.452/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2409/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.452/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Adriely de Almeida Souza (CPF XXX.261.702-XX) ; Aline Kawany Lopes Salomao (CPF XXX.897.172-XX) ; Carla Jordania Oliveira dos Santos (CPF XXX.034.423-XX) ; Emerson Luiz Pantoja de Carvalho (CPF XXX.585.812-XX) ; Felipe Goes da Silva (CPF XXX.410.312-XX) ; Janette Rocha de Araujo (CPF XXX.594.752-XX) ; Joao Paulo Alves Lucas (CPF XXX.555.386-XX) ; Roberto Moreira Negrao (CPF XXX.118.306-XX) ; Robertson Deivis Bastos (CPF XXX.839.302-XX) e Victor Winicius de Araujo Ribas (CPF XXX.533.892-XX) . 1.3. Unidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.